Tribunal: STF
Processo: AI 391279
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-13
Data de publicação: 2002-08-13

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MATÉRIA TRABALHISTA -
COMPOSIÇÃO DO TRASLADO - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO -
RECURSO IMPROVIDO.
            O debate em torno das exigências legais pertinentes à
composição do traslado, em sede recursal, não viabiliza a utilização
do recurso extraordinário, por tratar-se de tema de caráter
eminentemente infraconstitucional. Precedentes.
            O Supremo Tribunal Federal, pronunciando-se em causas de
natureza trabalhista, deixou assentado que, em regra, as alegações
de ofensa aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da
motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da
coisa julgada e da prestação jurisdicional podem configurar, quando
muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da
Constituição, circunstância essa que impede a utilização do apelo
extremo. Precedentes.